Tribunal: TJBA
Processo: 8039485-47.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8039485-47.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA

APELADO: ILUMINA H.FAUSTINO ELETRICIDADE LTDA

Advogado(s)
:
JOANA MARIA ARAUJO MESQUITA, CLEIDE MASCARENHAS BRANDAO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE COBRANÇA CUMULADA COM DANOS MORAIS
. EMPRESA DE TELEFONIA MÓVEL. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFONIA. CANCELAMENTO CONTRATO. MULTA POR FIDELIZAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA PRESTAÇÃO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.

1. A controvérsia dos autos gira em torno da possibilidade ou não de aplicação da multa de fidelidade imposta pela prestadora de serviços telefônicos, e, de eventual abusividade da medida constritiva que resultou que resultou na inserção dos dados da autora em cadastro restritivo de crédito.

2. De acordo com as regras de distribuição do ônus da prova, cabia à Apelante demonstrar que os serviços foram prestados, que o sinal restou restabelecido, bem como que não efetuou a cobrança no período que a Apelada ficou sem os serviços de telefonia contratados, (art. 373, II, CPC), até porque, do contrário, tratar-se-ia de imputar à Apelada a formação de prova negativa, de impossível produção a quem não esteja no interior do sistema de telefonia.

3. Ademais, ao revés do alegado pela Apelante, é ônus da Prestadora comprovar a não procedência do alegado pelo consumidor, o que como comprovado nos autos, a Apelante não fez qualquer prova da regularidade e da eficiência dos serviços prestados. (Art. 58, § 2º da Resolução 632/2014 – ANATEL).

4. Tem-se por inequívoca, portanto, a existência de falha na prestação do serviço, não havendo que se falar, assim, em cobrança de multa por quebra da fidelização.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 8039485-47.2023.8.05.0001, sendo apelante
TELEFONICA BRASIL S.A.
e Apelada
ILUMINA H. FAUSTINO ELETRICIDADE LTDA.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.